Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio José de Souza Oliveira e Tânia Ferreira da Silva Oliveira contra pronunciamento exarado pelo juízo Plantonista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no processo 0703238-85.2022.8.07.0020, em ação de consignação em pagamento ajuizada pelos agravantes em desfavor do BRB- Banco de Brasília S.A., com o seguinte teor, literalmente (Id 117047833 do processo de referência): DESPACHO Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do Magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa." Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo Juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, verifica-se que a narrativa da petição inicial informa que os requerentes estão cientes da notificação do requerido, quanto ao leilão do imóvel, desde o início do mês de fevereiro, o que é corroborado pela notificação de ID 116931753 datada de 04 de fevereiro de 2022, ou seja, há quase um mês, mas somente no dia 25 de fevereiro, véspera do início do plantão judicial, é que se socorreram ao Poder Judiciário. Assim, considerando que foi a própria parte quem criou a alegada situação de urgência, deixo de analisar o pedido, sob pena de se ferir o princípio do Juízo natura da causa. Determino, portanto, a remessa dos autos ao Juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. Em razões recursais (Id33122981, pp. 1-11), os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Ressaltam que a relação entre as partes é de consumo, cabendo a inversão do ônus da prova. Historiam que a presente ação tem como objeto o contrato de financiamento imobiliário. Afirmam que pagaram mais de 80 prestações (R$ 256.000,00), contudo estão com oito prestações em atraso. Afirmam que tentaram renegociar com o agravado as parcelas atrasadas, mas ele não aceitou. Aduzem que foram surpreendidos com a notificação extrajudicial de Id 116931753 do processo de referência informando que o bem imóvel, objeto do contrato que fundamenta a presente demanda, seria leiloado (1o Leilão em 03/03/2022; 2oLeilão, se necessário, em 04/03/2022), oportunidade em que tentaram pagar integralmente o valor em atraso ao agravado, porém foram informados que o leilão já estava marcado e nada poderia ser feito. Relatam que ingressaram com a presente ação de consignação com pedido de liminar em 25/2/2022, a qual foi distribuída ao juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, contudo o pedido liminar não foi apreciado na data da distribuição, oportunidade em que o juiz determinou, em 2/3/2022, a comprovação pelos requerentes do depósito do valor referente ao saldo em aberto para análise do pleito liminar (Id 33122985, p. 93). Acrescentam que o feriado forense se estendeu até o dia 02/03/2022 e que somente às 12hs do dia 3/3/2022 voltaria o expediente normal. Assim, decidiram, diante do grave risco de dano irreparável e perecimento do direito, ingressar com petição, em caráter de urgência, no plantão judicial para apreciação da liminar. Sustentam que o presente caso se enquadra perfeitamente nos casos de urgência, não podendo aguardar o expediente normal do Tribunal para sua análise, conforme dispõe o inciso VIII do artigo 117 do Provimento Geral, que compete ao Juiz Plantonista: “VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação.”. Afirmam que não podem esperar que o pleito seja apreciado no horário normal de expediente, uma vez que o leilão está previsto para as 10h do dia 3/3/2022. Acrescentam que, em relação ao prazo para purgação da mora, o entendimento jurisprudencial é unânime no sentido de que pode ser realizada a qualquer momento até a assinatura da carta de arrematação, ou seja, mesmo ocorrendo a consolidação da propriedade em favor do credor, é possível purgar a mora, inclusive através de ação consignatória, bastando para tanto o depósito dos valores devidos. Cita jurisprudências deste Eg. TJDFT e do STJ. Aduzem estarem presentes os elementos que evidenciem, cumulativamente, (i) a probabilidade do direito alegado e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, requerem seja deferido o pedido liminar, no sentido de determinar ao agravado que se abstenha de promover o leilão do imóvel dos agravantes. No mérito, o provimento do recurso no sentido de reformar a decisão agravada para determinar ao banco agravado que suspenda/cancele o leilão designado, urgentemente, sob pena de multa, bem como seja deferido aos agravantes a realização do depósito consignado no valor das prestações em aberto, conforme planilha de Id 116931754 do processo de referência. Em plantão judicial da segunda instância, a Desembargadora Vera Andrighi, assim se pronunciou: MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA e TÂNIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 117047833 – autos originários), proferida em ação de consignação em pagamento por eles proposta contra o BRB – Banco de Brasília S.A., que não analisou o pedido de tutela de urgência e determinou a remessa dos autos ao Juiz Natural, nos seguintes termos: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de plantão judicial, devem passar pelo crivo do Magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Segundo disposto pelo artigo 119 do Provimento Geral, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa." Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo Juiz plantonista, no horário acima descrito, são aqueles que possuem natureza urgentíssima e que correm o risco de perecimento durante o período de plantão. No caso em apreço, verifica-se que a narrativa da petição inicial informa que os requerentes estão cientes da notificação do requerido, quanto ao leilão do imóvel, desde o início do mês de fevereiro, o que é corroborado pela notificação de ID 116931753 datada de 04 de fevereiro de 2022, ou seja, há quase um mês, mas somente no dia 25 de fevereiro, véspera do início do plantão judicial, é que se socorreram ao Poder Judiciário. Assim, considerando que foi a própria parte quem criou a alegada situação de urgência, deixo de analisar o pedido, sob pena de se ferir o princípio do Juízo natura da causa. Determino, portanto, a remessa dos autos ao Juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do art. 119, §2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT. ” Sustentam, em síntese, que a decisão não merece prosperar porque a legislação permite a purga da mora a qualquer momento antes da assinatura da carta de arrematação do leilão. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do leilão extrajudicial designado para o dia 3/3/2022 às 10h. Sem preparo diante do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Conforme observou a MM. Juíza de Primeiro Grau que atua no Plantão Judicial, os agravantes foram notificados ainda no início de fevereiro sobre a realização do leilão extrajudicial que visam suspender, entretanto, optaram por propor a ação de consignação em pagamento apenas no dia 25/2/2022, na véspera de feriado nacional. A ação de consignação em pagamento na qual proferida a decisão agravada foi proposta no dia 25/2/2022, às 16:22h. Ressalte-se que não foi realizado o depósito do valor devido. No dia 2/3/2022 às 23:05 foi proferida a decisão agravada; o presente agravo, no qual os agravantes pleiteiam a suspensão do leilão extrajudicial a ser realizado no dia 3/3/2022 às 10:00h foi interposto no próprio dia 3/3/2022 às 8:44, com sua conclusão para minha análise apenas às 9:27h. Tendo em vista a necessidade de tempo razoável para análise da pretensão formulada pelos agravantes, observa-se a perda do objeto quanto ao pedido de suspensão desse leilão extrajudicial do dia 3/3/2022. Importante ressaltar que, conforme observou a MM. Juíza de Primeiro Grau, se vislumbra uma situação de urgência criada pelos próprios agravantes-autores, de forma que se faz necessária a remessa dos autos à distribuição para que o pedido seja apreciado pelo Juízo Natural. Encaminhem-se os autos à distribuição. Publique-se. É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que o pronunciamento judicial fustigado, promanado do i. juízo de origem, consistente em “Aos requerentes para que comprovem o depósito do valor referente ao saldo em aberto (ID 116931751) para análise do pleito liminar.” (Id 33122985, p. 93), bem como o despacho proferido pelo juiz plantonista no Id 33122985, pp. 101-102) que não analisou o pedido de tutela de urgência e determinou a remessa dos autos ao juiz natural constituem ato sem cunho decisório. Entendo que o pronunciamento atacado não se constitui em decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória para fins de sustentar o cabimento deste agravo de instrumento no art. 1.015, I, do CPC. De pronto, observo que, em momento algum, o pronunciamento judicial hostilizado tratou sobre tutela provisória. Frise-se que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[1], verifico que o pronunciamento emanado do Juízo consistente em “remeter os autos ao juiz natural” não ostenta conteúdo decisório. O magistrado se limitou apenas a esclarecer situação de natureza urgentíssima e abarcadas pelas hipóteses para o plantão judiciário. De fato, nada foi decidido. Assim, por se tratar de despacho, inviável o ataque por esta via recursal, porque não se subsome à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTALNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Em suma, incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial como o do presente caso pela falta de conteúdo decisório, presente que é inadmissível dito recurso para refutar pronunciamento que se limitou a determinar o esclarecimento de situação jurídica e, em seguida, praticou simples ato de impulso processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;